Tribunal: TJDFT
Processo: 0742728-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742728-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR FERNANDES CAMARGOS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OSMAR FERNANDES CAMARGOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, no processo n. 0704858-39.2025.8.07.0017, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 248501613, na origem): OSMAR FERNANDES CAMARGOS, residente no endereço QS 01, Conjunto 06, Lote 02, Bloco F, Apartamento 03, Riacho Fundo II, DF, propôs ação de rescisão contratual, perdas e danos e danos morais c/c pedido de antecipação de tutela em face de FACTA FINANCEIRA S/A, residente na Rua dos Andradas, 1409, Porto Alegre/RS, e BANCO DAYCOVAL S/A, com sede na Av. Paulista, no 1793, São Paulo/SP. O autor informou que celebrou com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contrato de mútuo consignado no 650321268, no valor de R$ 579,78 mensais. Posteriormente, teria sido contatado por preposta da FACTA FINANCEIRA S/A, que lhe ofereceu proposta de portabilidade com promessa de redução do valor da parcela. Assim, contratou com o BANCO DAYCOVAL S/A, recebendo R$ 18.009,27, valor que quitou via boleto bancário emitido pela pessoa jurídica GERENCIAMENTO DE BAIXAS CONTRATUAIS, CNPJ 60.214.241/0001-65 (IDs 240133975 e 240133968). Alegou, contudo, que o contrato com o ITAÚ permaneceu ativo, resultando em descontos simultâneos das parcelas tanto do contrato original quanto do novo contrato, sem a efetiva portabilidade. O pedido liminar consistiu na suspensão imediata dos descontos referentes aos empréstimos consignados, sob pena de multa. A FACTA FINANCEIRA S/A apresentou contestação (ID 246716890), sustentando que houve a celebração de contrato de refinanciamento no 77772487, destinado à quitação do contrato do ITAÚ, com liberação de troco de R$ 5.173,06 e saldo remanescente de R$ 28.249,03, a ser pago em 84 parcelas de R$ 579,78, a partir de 07/08/2024. Juntou cópia do contrato e captura da biometria facial do autor (ID 246716892). Além disso, essa ré afirma que as conversas de WhatsApp juntadas pelo autor não são suficientes para atestarem a veracidade do que foi relatado. Que não há prova de que o autor foi induzido em erro ou que houve promessa de recebimento de R$ 8.200,00. Foi deferida a gratuidade de justiça. As partes regularizaram a representação processual. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, os elementos trazidos não são suficientes para comprovar a probabilidade do direito. Na inicial, o autor afirma que celebrou com o BANCO ITAU CONSIGNADO S/A contrato de mútuo consignado, n.o 650321268, a ser pago em 84 parcelas iguais e sucessivas de R$ 579,78. Que, posteriormente, recebeu insistentes ligações da ré FACTA FINANCEIRA S/A, ofertando a troca da dívida por outra mais barata, que seria concretizada mediante a celebração de contrato com o BANCO DAYCOVAL S/A. Com isso, informa que aceitou a proposta, tendo celebrado o contrato com o BANCO DAYCOVAL S/A e recebido o valor de R$ 18.009,27. Em seguida, recebeu daquela ré boleto de pagamento nesse valor, tendo-o quitado em 11/04/2025. Que, entretanto, o contrato perante o BANCO ITAU CONSIGNADO S/A não foi quitado e os descontos das parcelas dele permanecem no contracheque, além da implantação dos descontos das parcelas do novo contrato, celebrado com o BANCO DAYCOVAL. Os réus compareceram aos autos e regularizaram a representação processual. A FACTA FINANCEIRA S/A juntou a contestação de ID 246716890, na qual afirma que celebrou com o autor o contrato de refinanciamento de n.o 77772487, para a portabilidade do contrato n.o 650321268. Que, naquele novo contrato, ficou acordada a quitação do contrato de n.o 650321268, a liberação de troco para o autor no valor de R$ 5.173,06, bem como a existência do débito de R$ 28.249,03, a ser pago em 84 parcelas iguais e sucessivas de R$ 579,78, a partir de 07/08/2024. Essa ré instruiu a contestação com a cópia do contrato de ID 246716892, com o registro dessas informações e da captura da biometria facial do autor. Entretanto, essas informações estão desencontradas, pois o extrato de contratos consignados no contracheque do autor (ID 240133970), emitido em 10/06/2025, registra a manutenção dos descontos das parcelas do contrato de mútuo de n.o 650321268, celebrado com o BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, no valor mensal de R$ 579,78. Além disso, apesar da pessoa que ofertou a proposta de portabilidade ao autor ter se apresentado como preposta dessa ré, o boleto bancário a ser pago no valor de R$ 18.009,27 (ID 240133975), teve como beneficiária a pessoa jurídica GERENCIAMENTO DE BAIXAS CONTRATUAIS, CNPJ 60214241/0001-65, fato confirmado no comprovante de pagamento de ID 240133968. Assim, reputo ainda não haver elementos de prova suficientes para atestar a prática de alguma conduta irregular por parte da FACTA FINANCEIRA S/A, tampouco para confirmar se existe, de fato, relação jurídica entre ela e a autora. Além disso, como as parcelas do contrato n.o 650321268 ainda estão a ser descontadaS e o ITAÚ não é parte do processo, inviável a suspensão dos descontos dessas parcelas. Quanto ao contrato celebrado com o BANCO DAYCOVAL S/A, necessário o exaurimento da cognição, mediante a apresentação das alegações dessa parte e dos termos do contrato impugnado. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada. Fica o réu BANCO DAYCOVAL S/A intimado para apresentar a resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Nas razões recursais (ID 76905697), a parte agravante alega se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos realizados diretamente em sua aposentadoria, em razão de alegada fraude bancária. Relata que, em setembro de 2024, contratou um empréstimo consignado junto ao Banco Itaú, no valor de R$ 579,78 mensais, por 84 parcelas. Aponta que, posteriormente, foi contatado insistentemente por representantes da empresa Facta Financeira, que lhe ofereceram uma proposta de troca de dívida, mediante a qual o empréstimo anterior seria quitado com a contratação de novo empréstimo junto ao Banco Daycoval, com parcelas supostamente menores. Aduz que aceitou a proposta, tendo sido informado que o valor de R$ 18.009,27, obtido com o novo contrato, seria utilizado integralmente para quitação do débito anterior, por meio de boleto a ser encaminhado pela própria Facta. Afirma que, não obstante a proposta, após a contratação, passou a sofrer descontos simultâneos em seu contracheque: R$ 427,07 referentes ao novo empréstimo com o Banco Daycoval e R$ 579,78 do contrato anterior com o Banco Itaú, que não foi quitado conforme prometido. Alega que, além de não ter recebido qualquer retorno financeiro, assumiu novo débito sem que o anterior fosse extinto, sendo vítima de fraude, pois confiou nos termos pactuados de boa-fé. Sustenta que houve falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras envolvidas, que agiram com negligência e omissão, permitindo o acesso indevido a seus dados pessoais e financeiros. Invoca a responsabilidade objetiva das instituições bancárias por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ, e aponta violação aos princípios da confidencialidade e da boa-fé contratual. Argumenta que o negócio jurídico firmado é anulável por vício de consentimento, nos termos dos artigos 145 e 171, II, do Código Civil. Afirma que os descontos indevidos em sua aposentadoria por incapacidade permanente comprometem sua subsistência, especialmente por ser portador de doença grave (câncer), e que os prejuízos materiais e morais são irreversíveis. Defende que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC, com demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a imediata suspensão dos descontos indevidos em sua aposentadoria, sem oitiva da parte contrária, diante do risco de dano grave e de difícil reparação. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão definitiva dos descontos indevidos, conforme jurisprudência e legislação aplicável. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem.. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento, interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do Código de Processo Civil). Nos termos do art. 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Embora tenha pleiteado a concessão do efeito suspensivo, observa-se que o agravante pretende a antecipação da tutela recursal, haja vista o indeferimento da tutela de urgência na origem. No caso ora em análise, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, o agravante pretende a suspensão de parcelas de empréstimo que teria realizado com o agravado banco Daycoval, por intermediação da agravada Facta Financeira, com o intuito de que fosse quitado empréstimo antes realizado com o banco Itaú (parcelas de R$ 579,78), que não é parte no presente feito. Afirma que o empréstimo novo, com o Banco Daycoval, foi pactuado para ser adimplido em parcelas de R$ 434,83 e que, para quitação do empréstimo anterior, com o banco Itaú, teria efetuado o pagamento de boleto no montante de R$ 18.009,27, conforme ID 240133968 e 240133975. Aponta que, “após a formulação do contrato com o passar do mês, o Agravante passou a ter em seu contracheque de benefícios do INSS, descontos no valor de R$ 427,07 referentes a realização do novo um empréstimo consignado, além dos descontos do empréstimo anterior de R$ 579,78 ao qual não foi devidamente quitado mesmo após o pagamento do boleto encaminhado pela Agravada FACTA.”. Essa informação é parcialmente confirmada pela agravada Facta Financeira em sua contestação, com o adendo de que o outro empréstimo contratado – para pagamento do empréstimo feito com o banco Itaú – seria adimplido em 84 parcelas de R$ 579,78 (ID 246716892). Analisado o documento de ID 240133970, em que demonstrados os empréstimos bancários ativos do agravante, verifica-se que o empréstimo feito com o banco Itaú continua incidindo sobre a aposentadoria do agravante (com a informação de que se trataria de “averbação por refinanciamento”), o que conduziria, a priori, à conclusão de não adimplemento da obrigação por parte da contratada agravada Facta Financeira. O referido documento também demonstra a incidência de empréstimo consignado contratado com o banco Daycoval no valor de R$ 427,07, conforme indicado pelo agravante. No entanto, não há, no presente momento, elementos probatórios suficientes que permitam concluir que este empréstimo seja revestido de qualquer ilicitude. Verifica-se que o banco Daycoval apresentou a Cédula de Crédito Bancário de n. 50-023821741/25 (ID 250861164), em que consta o empréstimo do valor de R$ 18.571,47, a ser quitado em 96 parcelas R$ 427,07, sem aparente vinculação com a quitação do empréstimo anterior, realizado com o banco Itaú. Por esses fundamentos, ainda que os elementos já produzidos corroborem a tese relativa ao descumprimento da obrigação por parte da agravada Facta Financeira, é necessário que se esclareça o contexto fático subjacente ao presente feito para que se possa então determinar eventual suspensão das parcelas referentes ao contrato n. 50-023821741/25, consoante pleiteado na origem. Portanto, tenho que o agravante não logrou, ao menos em sede de cognição sumária, infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado, sendo necessária a dilação probatória. Nesse cenário, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator